Tribunal: STF
Processo: RE 87502
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
Acumulação. Cargo estadual e cargo de sociedade de economia mista da União. Tecnicidade negada pelo DASP, em parecer homologado por despacho do Secretário de Administração do Estado. Competência da justiça estadual para conhecer de mandado de segurança contra tal despacho. Segurança concedida sem ofensa ao art. 99, II da Constituição. Recurso extraordinário não conhecido.